Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600657-43.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
23/01/2025
Número: 0600657-43.2024.6.16.0115

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 22/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Outdoors, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600657-
43.2024.6.16.0115, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito com
fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para os fins de: a) Reconhecer a
ilegitimidade passiva do Município de Dois Vizinhos; e b) Julgar procedente o pedido quanto ao
representado Luis Carlos Turatto, a fim de confirmar a liminar, aplicando-lhe a multa pela
realização de propaganda eleitoral ilícita, no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais
e cinquenta centavos), com fundamento no art. 73, §1º e 4º, da Lei 9.504/97 e art. 20, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.735/2024. (Representação por Conduta Vedada com pedido de antecipação
liminar da tutela ajuizada pela Coligação Dois Vizinhos da Esperança com fundamento na Lei
9504/97, em face de Luis Carlos Turatto e Município de Dois Vizinhos. Alega-se que, apesar da
proibição de realização de publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, a
Prefeitura ainda mantém publicidade institucional de obras em alguns trechos da cidade. No
acesso à garagem da Secretaria de Saúde localizada na Travessa Maria Piana e no cruzamento
entre a Rua Zacarias de Vasconcelos e Rua Leo Tedesco. Foram feitas fotos de outdoors na data de
23/09/2024 e contém o slogan "Prefeitura Municipal trabalhando por você" que representa o
marketing político-eleitoral não só da atual gestão da Prefeitura como também do Prefeito
Carlinhos Turatto que busca a reeleição ao cargo de Prefeito.) RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIS CARLOS TURATTO (RECORRENTE)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
DOIS VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/Federação BRASIL
DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSB/PDT] -
DOIS VIZINHOS - PR (RECORRIDA)
VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN (ADVOGADO)
DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44349507
23/01/2025
11:14
Acórdão
Acórdão

Num. 44349507 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/01/2025 11:14:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012311144335000000043295864
Número do documento: 25012311144335000000043295864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/01/2025 15:05:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.075

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600657-43.2024.6.16.0115 – Dois Vizinhos –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: LUIS CARLOS TURATTO
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
RECORRIDA: DOIS VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSB/PDT] - DOIS VIZINHOS - PR
ADVOGADO: VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN - OAB/PR125107
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO VEDADO. ART. 73, VI, “B” DA
LEI Nº 9.504/97. CONDUTA VEDADA.
NULIDADE
PROCESSUAL
AFASTADA.
NATUREZA OBJETIVA DA INFRAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que reconheceu a prática de
conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b”
da Lei nº 9.504/97, devido à manutenção de
placas de publicidade institucional com
conteúdo promocional em período vedado.
O recorrente alegou nulidade processual
por inadequação do rito processual e
cerceamento
de
defesa,
bem
como
ausência de configuração da infração.

Num. 44349507 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/01/2025 11:14:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012311144335000000043295864
Número do documento: 25012311144335000000043295864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/01/2025 15:05:57
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a adoção do rito do art. 96 da
Lei nº 9.504/97, em substituição ao rito do
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90,
acarretou
nulidade
processual;
e
(ii)
examinar se a manutenção de placas de
obras
públicas
com
elementos
promocionais configura a prática de conduta
vedada nos termos do art. 73, VI, “b” da Lei
nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A ausência de prejuízo concreto impede
o reconhecimento de nulidade processual,
sendo adequada a adoção do rito do art. 96
da
Lei
nº
9.504/97
para
matérias
exclusivamente
de
direito,
conforme
entendimento consolidado pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
4 - O art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97,
proíbe publicidade institucional nos três
meses que antecedem o pleito, salvo em
casos de grave e urgente necessidade
pública, sendo a infração de natureza
objetiva, bastando o ato em si para sua
configuração.
5 - A manutenção de placas com slogans
promocionais e elementos identificadores
da administração municipal caracteriza a
infração, mesmo que os dados técnicos
obrigatórios estejam presentes. A jurisprudência do TSE reforça que
mensagens de caráter subjetivo associadas
à gestão pública violam a isonomia entre os
candidatos.
6 - No caso concreto, as frases "Dois
Vizinhos trabalhando por você!" e "Dois
Vizinhos
respeito
pelo
nosso
povo!",
associadas ao brasão e à identificação da
prefeitura, extrapolam os dados técnicos
permitidos, promovendo a administração do
recorrente, o que contraria a vedação legal.
7 - Não há relevância jurídica na alegação

Num. 44349507 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/01/2025 11:14:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012311144335000000043295864
Número do documento: 25012311144335000000043295864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/01/2025 15:05:57
de que as mensagens seriam ilegíveis a
distância, pois as imagens demonstram
claramente que os elementos promocionais
eram destacáveis e ocupavam grande parte
das peças.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A adoção do rito do art. 96 da Lei nº
9.504/97 não configura nulidade processual
em matérias exclusivamente de direito,
desde que não haja demonstração de
prejuízo concreto.
2 - A infração ao art. 73, VI, “b”, da Lei nº
9.504/97, é de natureza objetiva, bastando
a
prática
do
ato
vedado
em
si,
independentemente de intenção ou impacto
efetivo.
3 - A inclusão de mensagens promocionais
em placas de obras públicas durante o
período eleitoral configura conduta vedada,
sendo irrelevante se os dados técnicos
obrigatórios estavam presentes ou se o
conteúdo era parcialmente ilegível.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 93, IX; CE, art. 219; CPC, art. 489; Lei
nº 9.504/97, art. 73, VI, “b”; LC nº 64/90, art.
22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspe nº 142269, rel. Min. João Otávio de
Noronha, j. 26.2.2015; TSE, AgR-AI nº
8542,
rel.
Min.
Admar
Gonzaga,
j.
5.12.2017; TSE, AgR-REspe nº 060229748,
rel. Min. Jorge Mussi, j. 15.8.2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/01/2025

Num. 44349507 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/01/2025 11:14:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012311144335000000043295864
Número do documento: 25012311144335000000043295864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/01/2025 15:05:57
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação proposta por COLIGAÇÃO DOIS VIZINHOS DA
ESPERANÇA, representado por MAURI FERREIRA DOS SANTOS, em face de LUIS CARLOS
TURATTO e MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS.
O juízo da 115ª zona eleitoral julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a
ilegitimidade passiva do MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS e condenar LUIS CARLOS TURATTO
em multa no valor de R$ 5.320,50, com fundamento no art. 73, §§ 1º e 4º da Lei nº 9.504/97.
O representado interpôs recurso eleitoral aduzindo, em síntese, nulidade da sentença por
ausência de fundamentação; ausência de publicidade institucional vedada (id. 44151787).
Embora intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença dos embargos de declaração foi
publicada no DJE no dia 13/10/2024 (id. 44151783) e as razões foram protocoladas no dia
14/10/2024 (id. 44151787).
Intimada em 18/10/2024, a representante não ofertou contrarrazões (id. 44151792).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à
sua análise.
Preliminares:
A alegação de nulidade processual por ausência de fundamentação na sentença de primeira
instância não merece prosperar, considerando a inexistência de prejuízo efetivo ao recorrente e a
adequação da decisão ao contexto jurídico da matéria.
A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a adoção do rito
do art. 96 da Lei nº 9.504/97 para o processamento de condutas vedadas, em substituição ao rito
do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, não configura nulidade quando a questão debatida é
exclusivamente de direito e dispensa produção adicional de provas.

Num. 44349507 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/01/2025 11:14:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012311144335000000043295864
Número do documento: 25012311144335000000043295864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/01/2025 15:05:57
Nesse sentido:
“[...] Eleições 2014 [...] Representação. Conduta vedada aos agentes públicos. Publicidade
institucional. Art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. [...] 2. [...] No caso, a despeito da adoção do rito
do art. 96 da Lei nº 9.504/97 em detrimento do previsto no art. 22 da LC nº 64/90, a matéria
versada é exclusiva de direito, sendo irrelevante para o deslinde da controvérsia a produção de
outras provas. [...]”
[Ac. de 26.2.2015 no AgR-REspe nº 142269, rel. Min. João Otávio de Noronha.]
No presente caso, o recorrente argumenta que a aplicação do rito do art. 96 da Lei nº 9.504/97
comprometeu seu direito de defesa, especialmente pelo cerceamento de prazo para a produção
de provas. Contudo, a sentença recorrida abordou explicitamente a ausência de necessidade de
dilação probatória, fundamentando-se na objetividade da conduta vedada pelo art. 73, VI, “b”, da
Lei das Eleições.
Assim, não há como reconhecer prejuízo concreto que justificaria a declaração de nulidade
processual. Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral tem reiterado que a nulidade processual
somente pode ser declarada mediante demonstração clara e inequívoca de prejuízo real, nos
termos do art. 219 do Código Eleitoral.
Art. 219 - Na aplicação deste Código, o juiz atenderá aos fins sociais a que ele se dirige e às
exigências do bem comum, declarando a nulidade dos atos que forem praticados com preterição
de formalidades essenciais ou demonstração de prejuízo.
Cabe destacar que a decisão de primeira instância refutou detalhadamente a alegação de
cerceamento de defesa ao afirmar que a adoção de rito mais célere não violou o devido processo
legal, conforme previsão expressa na legislação eleitoral.
Além disso, o juízo analisou o conteúdo probatório constante nos autos, constatando a
manutenção de publicidade institucional no período vedado e fundamentando-se em precedentes
aplicáveis. Dessa forma, a sentença está em conformidade com o princípio da fundamentação
das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e atende às exigências do
art. 489 do Código de Processo Civil.
Portanto, considerando que o recorrente não demonstrou o prejuízo necessário para configurar
nulidade e que a sentença se encontra adequadamente fundamentada, inclusive em consonância
com a jurisprudência do TSE, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.
Mérito:
No mérito, a questão gira em torno da caracterização ou não da prática de propaganda
institucional vedada, conforme o art. 73, VI, “b” da Lei nº 9.504/97, que proíbe a publicidade
institucional nos três meses que antecedem o pleito, salvo em casos de grave e urgente
necessidade pública.
A infração prevista no art. 73, VI, “b”, é de natureza objetiva, conforme consolidado pela
jurisprudência do TSE. Isso significa que, para sua configuração, basta a prática do ato em si –
neste caso, a manutenção de publicidade institucional no período vedado – independentemente

Num. 44349507 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/01/2025 11:14:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012311144335000000043295864
Número do documento: 25012311144335000000043295864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/01/2025 15:05:57
da intenção ou do impacto efetivo na igualdade de oportunidades entre os candidatos. Essa
objetividade decorre da proteção ao princípio da isonomia no processo eleitoral, o qual visa evitar
qualquer favorecimento implícito ou explícito decorrente de atos da administração pública.
Conforme precedentes do TSE, a manutenção de placa de obra pública com elementos que
possam identificar a administração responsável é suficiente para configuração da conduta
vedada, permitindo-se apenas a manutenção dos dados técnicos e obrigatórios por lei.
“[...] Conduta vedada aos agentes públicos em campanha. Art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97.
Publicidade institucional. Afixação de placa de obra pública no período vedado. Obra realizada
em parceria entre o governo do estado e a prefeitura municipal. [...] 1. A jurisprudência deste
Tribunal é uníssona no sentido de que é permitida a manutenção das placas de obras públicas,
desde que não seja possível identificar a administração do concorrente ao cargo eletivo. 2. O
Tribunal de origem reconheceu a prática de publicidade institucional em período vedado, nos
termos do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, em razão da veiculação de placas que, além do brasão
da prefeitura, constava a informação de que as obras eram realizadas em associação do
Município com o Estado. 3. Ainda que a publicidade institucional tenha sido objeto de uma
parceria entre dois entes da Federação e mesmo que fosse ela responsabilidade do Governo do
Estado, cabe à municipalidade diligenciar para que as placas não fossem mantidas, segundo as
características apuradas, a fim de se obedecer o comando proibitivo do art. 73, VI, b, da Lei
9.504/97, em virtude do período eleitoral alusivo ao pleito municipal. [...]”
[Ac. de 5.12.2017 no AgR-AI nº 8542, rel. Min. Admar Gonzaga.]
“[...] Eleições 2018. Governador. [...] Conduta vedada. Publicidade institucional. Art. 73, VI, b, da
Lei 9.504/97. Placas em obras públicas. [...] 3. Esta Corte já decidiu, em caso similar, que a
presença de termos como ‘mais uma obra do governo ́ em placas é o bastante para caracterizar
a publicidade institucional vedada [...] 4. A teor da moldura fática do aresto a quo, as quatro
placas de obras públicas na sede da Central de Abastecimento do Paraná S.A. (CEASA/PR),
nos três meses que antecederam o pleito, continham não apenas dados técnicos como também
as expressões ‘mais uma obra ́; ‘Paraná Governo do Estado ́, a bandeira do Estado e o
respectivo brasão, o que configura conduta vedada e, por conseguinte, autoriza impor multa.
[...]”
[Ac. de 15.8.2019 no AgR-REspe nº 060229748, rel. Min. Jorge Mussi.]
No caso específico, as placas veiculadas pelo Município de Dois Vizinhos continham elementos
que ultrapassavam os dados técnicos obrigatórios por lei e que poderiam ser interpretados como
identificação da administração responsável.
As frases "Dois Vizinhos trabalhando por você!" e "Dois Vizinhos respeito pelo nosso povo!",
associadas ao brasão do Município e à expressão "Prefeitura Municipal", configuram mensagens
de caráter subjetivo, com potencial de sugerir qualidades positivas da gestão do prefeito em
exercício, especialmente durante o período eleitoral. Isso contraria a proibição do art. 73, VI, “b”,
da Lei nº 9.504/97, que visa preservar a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Confira-se para elucidação:

Num. 44349507 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/01/2025 11:14:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012311144335000000043295864
Número do documento: 25012311144335000000043295864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/01/2025 15:05:57
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é clara ao afirmar que a presença de slogans,
frases de impacto, brasões ou outros elementos que identifiquem a administração pública ou
atribuam mérito ao governante de plantão não é permitida nos três meses que antecedem o
pleito. No presente caso, a inclusão de frases promocionais reforça a percepção de promoção
pessoal, especialmente quando vinculadas a obras públicas que estão sob responsabilidade da
gestão do recorrente, o que viola a neutralidade exigida no período eleitoral.
Além disso, embora o recorrente alegue que as mensagens eram praticamente ilegíveis a
distância, essa justificativa não se sustenta pela própria verificação das imagens que demonstram
que a identificação da gestão ocupava metade da peça. Em verdade, o que não é possível ler a
certa distância são os dados técnicos que deveriam estar em evidência.
Da mesma forma, o argumento no sentido de que não se utilizou do slogan da campanha é
desarrazoado para a finalidade pretendida pela defesa, uma vez que nem a norma ou a
jurisprudência traz essa exigência, bastando que haja elementos que promovam a vinculação da
obra pública com a gestão municipal conforme se evidencia no caso concreto.
Portanto, considerando a natureza objetiva da infração, a presença de mensagens promocionais
nas placas de obras públicas durante o período vedado e a jurisprudência consolidada sobre o
tema, resta configurada a prática da conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b” da Lei nº
9.504/97, justificando-se a aplicação da penalidade de multa prevista em lei. O recurso, nesse
contexto, não deve ser provido.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44349507 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 23/01/2025 11:14:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012311144335000000043295864
Número do documento: 25012311144335000000043295864
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 23/01/2025 15:05:57
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (11548) Nº 0600657-43.2024.6.16.0115 -
Dois Vizinhos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE:
LUIS CARLOS TURATTO - Advogados do(a) RECORRENTE: ROGER DE CASTRO GOTARDI -
PR47165, MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - PR74776, LUIZ GUSTAVO
KUHNEN - PR91766, JORGE JOSE GOTARDI - PR7959 - RECORRIDA: DOIS VIZINHOS DA
ESPERANÇA
[MDB/FEDERAÇÃO
BRASIL
DA
ESPERANÇA
-
FE
BRASIL(PT/PC
DO
B/PV)/PSB/PDT] - DOIS VIZINHOS - PR - Advogados do(a) RECORRIDA: VITORIA CRISTINA
COLACO KLEIN - PR125107, DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - PR65537
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.01.2025